Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1016599-53.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CACIO MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por CACIO MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas n. 1047563-03.2019.8.11.0041, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, remetendo para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em resumo, alega a agravante que ingressou com ação de cobrança buscando o recebimento da diferença salarial ante a ausência de recebimento de FGTS e outros direitos trabalhistas.
Diante disso, aduz que no caso em tela os autos não poderiam ser remetidos ao Juizado Especial, em razão de providências futuras que serão necessárias ao fim do processo, como elaboração de cálculos, que serão preparados com base em documentos que se encontram em poder da Fazenda Pública, o que denota-se concluir, que o procedimento de liquidação é incompatível com o Juizado Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois este instituto não se comunga aos princípios reitores do juizado. (ID 21906981 pág.07)
Com essas considerações, requer atribuição do efeito suspensivo a decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pugna pelo total provimento.
É o relatório.
DECIDO.
2. Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder à agravante os benefícios do artigo 98 do CPC.
A agravante se insurge aduzindo que o caso em questão não se enquadra nas hipóteses que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda, pois não se trata de assunto em que o valor da causa é meramente estimativo, mas de sentença ilíquida.
Pois bem, dentro de uma análise sumária, nessa esteira, vê-se que a questão limita-se a reconhecer se há, ou não, competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar a presente demanda que visa o pagamento de verbas trabalhistas.
O artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (Destaquei).
Assim, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria.
Daí se extrai que é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de causas como a que se encontra em discussão, diante do interesse do Município e em virtude de seu valor não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
O § 2.o do supramencionado dispositivo legal, aliás, estabelece ainda que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, logo, tenho que a priori, é acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo.
Acrescento que a produção de prova pericial ou contábil de sentença ilíquida, cuja necessidade acaso reste confirmada, não afasta, por si só, a competência do Juízo, uma vez que a sobredita legislação federal não excluiu a perícia dos procedimentos afetos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) SALÁRIO mínimos. A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, CC 85563/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) SALÁRIO mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)
3. Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
4. Dê-se ciência desta decisão à juíza a quo para a adoção das medidas necessárias à sua implementação.
5. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
6.Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora